Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Número do processo: 0748807-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO AUTORIDADE: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos etc., Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão. P. I Brasília, 22 de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora